Tribunal: TJES
Processo: 5001111-54.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-54.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: FABRICIA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO –OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acerca da obrigação de fazer (devolução do veículo), em que pese o banco apelante ter sido comunicado via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

2.
Por se tratar evidentemente de obrigação de fazer, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO RCI BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de busca e apreensão
”
ajuizada pelo apelante em face de
FABRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS
,
ante o pagamento realizado pela requerida, julgou extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e determinou que a instituição proceda a devolução do veículo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa única equivalente ao valor cobrado na ação.

Em suas razões (id. 6987178), sustenta o apelante que é necessária sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de aplicação de multa, bem como o valor arbitrado é excessivo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id. 6987185).

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001111-54.2022.8.08.0004

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADO:
FABRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO RCI BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de busca e apreensão
”
ajuizada pelo apelante em face de
FABRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS
,
ante o pagamento realizado pela requerida, julgou extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e determinou que a instituição proceda a devolução do veículo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa única equivalente ao valor cobrado na ação.

Em suas razões (id. 6987178), sustenta o apelante que é necessária sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de aplicação de multa, bem como o valor arbitrado é excessivo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id. 6987185).

Pois bem. Como visto, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelante e, após pagamento realizado pela requerida, o d. Juízo
a

quo
proferiu a sentença recorrida julgando extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando a devolução do veículo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa única equivalente ao valor cobrado na ação.

Acerca da obrigação de fazer (devolução do veículo), em que pese o banco apelante ter sido comunicado via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Em resumo, por se tratar evidentemente de obrigação de fazer, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal.

Assim, não é cabível a cobrança de multa em virtude da demora na entrega do bem após o pagamento do valor devido pela apelada.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”

(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ, REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (destaque). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. 1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal
. 2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO INTEGRALMENTE – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SÚMULA 410 STJ – MULTA PROCESSUAL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Da análise dos autos, é possível verificar que o valor pago pela apelada está em perfeita consonância com o valor demandado pelo apelante na inicial, de forma que não há que se falar em valor remanescente devido. 4. O enunciado da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 5. Em se tratando de obrigação de fazer, como no presente caso, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar, necessariamente mediante intimação pessoal
. Da ausência da intimação devida não há que se falar em multa processual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5002340-68.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 19/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Em atenção ao art. 375-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado mediante petição simples dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição; e ao relator, caso já distribuída a Apelação, instruída com os documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ERESP 1360577/MG, DJe 07/03/2019, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Inexistente prévia intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de restituição do veículo, não se há falar em fixação de astreintes
. (TJMG; APCV 5013671-63.2023.8.13.0518; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 12/06/2024; DJEMG 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo extinto na origem. Inconformismo da credora. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
Para a exigibilidade da multa se faz necessária a prévia intimação pessoal do devedor para o adimplemento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do E. STJ. Inexigibilidade da obrigação reconhecida
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Desnecessidade de intimação pessoal do devedor para sua exigência. Inteligência do art. 513, §2º, I, c/c art. 523, caput, do CPC/15. Prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação desta obrigação de rigor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 0016454-73.2023.8.26.0576; Ac. 17969832; São José do Rio Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 05/06/2024; DJESP 11/06/2024; Pág. 1847)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a incidência das astreintes fixadas em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.